Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734691-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AIDO KUNZ D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado AIDO KUNZ, nas contrarrazões de ID 40927905, p. 9. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora